Tribunal: TJMT
Processo: 1009726-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009726-32.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ELIEZIO FERREIRA DE FRANCA - CPF: 022.799.261-05 (REQUERENTE), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALFREDO MIRANDA - CPF: 156.163.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE BARROS MIRANDA - CPF: 820.041.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA JUANA CHARUPA - CPF: 702.738.001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SOARES MOTA - CPF: 281.294.582-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMO PROFIRO DE SOUZA - CPF: 822.743.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVALDO APARECIDO SILVA MINARE - CPF: 018.122.881-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO APARECIDO MARTINS GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTHIANE DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MAKSUEL NASSARDEN FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AGOSTINHO MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRE FERREIRA PEREIRA - CPF: 024.407.791-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 303.819.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 35 DA LEI N.o 11.343/2006 E ART. 288, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE, POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – IDÊNTICO PEDIDO, COM O MESMO FUNDAMENTO, FORMULADO PELA DEFESA NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ANALISADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos argumentos e provas já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede da via recursal adequada.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

REQUERENTE:

ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por meio da qual almeja
rescindir a condenação definitiva
proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 4701-23.2011.811.0006 – código 135597, que o sancionou com a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no
art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 288, § único, na forma do art. 69, ambos do Código Penal
, cumprindo salientar que a sentença condenatória foi
ratificada
nesta instância revisora, no julgamento do recurso de apelação n.o 53170/2014, pela Colenda Primeira Câmara Criminal, a qual, na mesma oportunidade, reduziu a pena para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantendo inalterados o
regime inicial fechado
e a quantidade de dias-multa.

Na petição inicial disponível no ID 128867666, o requerente alega a ocorrência de
error in judicando
e sustenta que a condenação foi contrária à evidência dos autos, contexto em que pretende a
absolvição

dos delitos de associação para o tráfico de drogas e de associação criminosa
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sob o argumento de que as provas produzidas no curso da ação penal originária são frágeis e insuficientes para respaldar a manutenção do desfecho condenatório.

Instrui o pedido com os documentos digitais registrados do ID 128867667 ao ID 130050171.

Ante a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, os autos foram remetidos à i.
Procuradoria-Geral de Justiça, a qual, por meio do parecer encartado no ID 130366169, da lavra do d. Promotor de Justiça designado Dr. Wesley Sanchez Lacerda,
opinou pela

extinção
da revisional
sem resolução do mérito,
por se tratar de mero
pedido de reanálise de questões já examinas e decididas pelo órgão fracionário competente
, e, acaso admitida a ação, manifestou-se pela sua
improcedência
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– EXTINÇÃO DO PEDIDO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no Capítulo VII do Título II do Código de Processo Penal, que trata dos recursos em geral, a revisão criminal detém natureza de ação penal autônoma por desencadear uma nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença proferida em processo penal já findo, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III, do CPP –, a ação revisional deve atender também aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, da mesma Lei Adjetiva.

In casu
, o pleito rescisório foi subsumido à hipótese legal do
art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal
, e o documento digital anexado no ID 130050169 - Pág. 6 atesta que a condenação do requerente
transitou em julgado

no dia
22/02/2016
.

Entretanto, entendo que não
se encontram presentes as condições da ação e os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, impondo-se acolher
a bem pontuada manifestação exarada pelo i.
Custos Legis
em seu parecer, no sentido de que
o
mérito da ação revisional não comporta submissão a julgamento
.

Conforme relatado, o requerente foi condenado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelos crimes de associação para o narcotráfico e de associação criminosa, sendo que, em face do aludido édito condenatório, o sentenciado interpôs recurso de apelação, o qual foi protocolado nesta instância
ad quem
com o número 53170/2014 e distribuído à C. Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

O referido apelo foi submetido a julgamento
pelo órgão fracionário competente
na sessão realizada em
27/10/2015
, quando, por unanimidade, rejeitou-se a preliminar de nulidade das interceptações telefônicas arguida pelo então apelante, ora requerente, e, no mérito, proveu-se parcialmente o seu recurso, apenas a fim de readequar as suas penas básicas e, por conseguinte,
reajustar a pena final para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, conservando-se o regime inicial fechado e a quantidade de dias-multa.

Oportunamente, cumpre frisar que,
na referida apelação
,
a i. defesa técnica postulava, dentre outros pedidos, justamente a
absolvição do ora revisionando
, com base na
tese de insuficiência de provas capazes de respaldar o desfecho condenatório
, conforme se vê nas razões recursais disponíveis no ID 130043681 - Pág. 27/70.

A tese em questão foi exaustivamente analisada pela Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício estadual no julgamento da apelação, em acórdão unânime sintetizado na seguinte ementa,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ART.35, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA – TRANSNACIONALIDADE DO CRIME – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – PRETENSÃO JÁ ANALISADA POR ESSA EGRÉGIA CORTE – HC 128.484/2014 – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS – HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS – VÍNCULO ENTRE OS APELANTES DEMONSTRADOS – PRÁTICA DE VÁRIOS DELITOS NA REGIÃO – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUSNTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME RECORTADAS – ANTECEDENTES – FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA – PENA READEQUADA, PORÉM FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos do art. 70 da Lei n. 11.343/2006, quando demonstrada a transnacionalidade dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, a competência para o processamento e julgamento do feito é da Justiça Federal.

Todavia, o que se vislumbra da leitura dos documentos que instruem o presente feito é que inexiste qualquer elemento apto a confirmar a eventual origem estrangeira da droga, restando ausente a demonstração da transnacionalidade do delito.

A realização da interceptação telefônica, além de se encontrar dentro da legalidade, era imprescindível para a cabal apuração dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, em especial para a obtenção de prova a respeito da estabilidade e permanência do vínculo associativo existente entre os acusados. Igualmente, a matéria já foi analisada por essa Egrégia Primeira Câmara Criminal no habeas corpus no 128.484/2012, impetrado em favor de Meire Ferreira Perreira e Eliezio Ferreira de França, que à unanimidade foi denegada.

Incabível acolher os pleitos absolutórios, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de associação para o tráfico de drogas e associação criminosa, cabendo ressaltar que o depoimento dos policiais, na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime desse jaez, bem como das interceptações telefônicas
.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, do Código Penal, devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito.

A condenação com trânsito em julgado é fundamento idôneo para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes”
. (ID 130050166 - Pág. 32/34) – Destaquei.

A v. decisão colegiada, como já dito,
transitou em julgado no dia

22/02/2016
, a teor da certidão coligida no ID 130050169 - Pág. 6.

Feitas essas digressões, reitero que, no contexto posto, não obstante o inconformismo defensivo,
razão assiste à i. Procuradoria-Geral de Justiça
, no que diz respeito à necessidade de
extinção da presente revisão criminal, sem resolução do mérito
.

Isso porque, o requerente insiste na tese de falta de provas para a condenação e no pleito absolutório, os quais já foram analisados pela Câmara competente em grau recursal,
sem trazer à baila qualquer fato ou argumento novos e tampouco provas inéditas que justifiquem novo exame da causa por parte deste Sodalício estadual
; pelo contrário, limita-se a invocar genericamente o axioma
in dubio pro reo
e a alardear que não foi apreendido em poder de nenhuma substância entorpecente nem flagrado no ato da mercancia ilícita – argumento que, esclareça-se, é irrelevante à configuração dos delitos de
associação criminosa
e de
associação para o narcotráfico
, pelos quais restou condenado.

Dito de outra forma, o requerente almeja tão somente o reexame da
mesma tese recursal
, a qual
já foi amplamente debatida e refutada por este Tribunal
ad quem
no julgamento da apelação criminal n.o
53170/2014
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da fundamentação que embasa o acórdão impugnado, especificamente no ponto em que foi desprovido o pedido de absolvição formulado pelo ora revisionando,
in verbis
:

“Como relatado,
trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maksuel Nassarden Figueiredo, Flávio Aparecido Martins Gonçalves, Marcos Agostinho Moura, Meire Ferreira Pereira,
Eliézio Ferreira de França
, Cosmo Profírio de Souza, Anderson de Barros Miranda, Alfredo Miranda, Andrea Juana Charupa, Paulo César da Silva e Erivaldo Aparecido Silva Minaré contra os termos da sentença condenatória (...).
A partir daí, foram realizadas investigações preliminares, tendo os
investigadores de polícia colhido informações de que Flavio Aparecido Martins Gonçalves estaria liderando organização criminosa ligada ao comércio de drogas ilícitas e que possuía ramificações
. Ante a informação de que
Flavio Aparecido Martins Gonçalves, vulgo ‘Boquinha’ mantinha contato telefônico com Sari,
Eliezio
e outros pessoas ligadas ao tráfico de drogas
,
autoridade policial representou pela interceptação telefônica
do terminal número: (65) 9957-0481 de Angela Maria Martins, mãe de Flavio, buscando a identificação dos números dos celulares utilizados pelos criminosos, o que foi deferindo (fls. 131 a 134).
Houve quatro representações por prorrogações das interceptações, as quais foram devidamente autorizadas e cumpridas
, com duração média de quinze dias,
no período compreendido de setembro/2011 e maio/2012
, cujos relatórios parciais se encontram acostados aos autos (fls. 922 a 928). Observou-se que
no período da interceptação, os acusados se associaram para a prática delituosa de roubos, furtos, tráfico de drogas, posse, porte e comércio ilegal de armas de fogo, peculato e corrupção ativa
. Identificou-se que
a organização fornecia armas para a prática de roubo de veículos automotores na cidade de Cáceres/MT, sendo que recebiam motos e posteriormente as levavam para a Bolívia, trazendo, por vezes, drogas do país vizinho
; ainda que vinham a pé do País vizinho por trilha e em locais pré-definidos onde encontravam alimentos e água deixados por outros integrantes da quadrilha, fato que ficou claramente demonstrado das conversas interceptadas (fls. 455 a 457 e 461). (...).
Os apelantes
Cosmo Porfírio de Sousa,
Eliézio Ferreira de França
, Meire Ferreira Pereira, Anderson de Barros Miranda, Alfredo Miranda, Erivaldo Aparecido Silva Minare, Marcos Agostinho Moura e Flávio Aparecido Martins Gonçalves
pugnam pela absolvição em relação aos delitos tipificados nos artigo 35, caput, da lei no 11.343/2006 e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, por insuficiência de provas, bem como ausência de elementos típicos do delito
. Passo inicialmente a analisar as pretensões absolutórias dos recorrentes. A
materialidade delitiva
acerca dos delitos de associação para o tráfico e formação de quadrilha ou bando (associação criminosa), encontra-se
demonstrada no Relatório Final de Interceptação Telefônica
elaborado pela Polícia Judiciária Civil (fls. 445 a 504), constante em DVD's (fls. 957), das várias ocorrências registradas durante o período da investigação,
além dos termos de exibição e apreensão
. Quanto a
autoria
passo a delimitar a conduta delitiva de cada um dos apelantes. (...).
Em meio às chamadas interceptadas, no dia 1o de janeiro de 2012
foi verificado que o apelante Flávio, por meio do terminal 65 9957-0481,
organizou o resgate de
Eliezio
, marido de Meire, no local denominado Lagoa, região localizada após a Polícia Rodoviária Federal
comprovando a existência de vínculo entre Marcos, Flávio, Meire e Eliezio

(fls. 448).
Com relação ao resgate de Eliezio, consta que Flávio ligou e pediu para Meire levar a moto para Marcos no lugar combinado (fl. 448) e depois ligou para Marcos informando que Meire estava indo levar a motor e que era para ele ir buscar o Eliezio
(fl. 449). Em 19 de janeiro de 2012, o apelante Flávio falou para Marcos acerca da rota para levarem veículos automotores para o ‘sítio’, se referindo à Bolívia, descobrindo-se que estavam levando motocicletas de origem ilícita para lá (...)
para entrarem em seguida ao País vizinho e uma vez lá dentro, os veículos automotores eram trocados por droga
(fls. 452). (...). São
inúmeras as conversas em que se revelam as negociações para o cometimento de delitos em conjunto com seus comparsas. Dentre os delitos perpetrados pode-se citar furtos, roubos, adulteração de sinal característico de veículo automotor, receptação e outros. Isso é evidente nas conversas interceptadas
. Insta salientar que
pelo teor das conversas fica claro que os acusados tinham unidade de desígnios e trabalhavam em conjunção de esforços nessa máquina criminosa que atuava nessa região de fronteira que compreende Cáceres e outros municípios utilizados como rotas de escoamento de veículos de origem ilícita e de entrada de entorpecentes que abasteciam essa região
. (...). Emerge do relatório final de análise n° 043/NI/DR/CÁCERES/2012 (fls. 445 a 504),
conversa entre Marcos e Meire
, em 30 de dezembro de 2011, onde
esta diz que achava que ele estivesse com os guris, se referindo à ‘
Corvo’
e outros
; na ocasião Marcos diz que não
arrumou nada, se referindo à moto, para descer para lá, se referindo à Bolívia. Marcos diz à Meire que ‘
Corvo
’ ligou e que estão bem, esperando dar o horário e que ia levar uns negócios (alimentos e água) para eles, mas que ‘Binho’ iria
. Nota-se que
os acusados após efetuarem a ‘travessia’ dos veículos automotores para o País vizinho, por vezes traziam droga, retornando então a pé por trilhas já conhecidas, tendo lugares pré-definidos onde esperavam por água e comida trazidos por membros do grupo
. Consta ainda,
conversa entre Marcos e Meire (fls. 457) em 01 de janeiro de 2012, onde esta fala que ‘
Corvo’
não estava no lugar (combinado)
e ‘Boquinha’ voltou, Marcos diz que ele não rodou (preso), logo após,
‘
Corvo’
liga para este pedindo para ir buscá-lo, o que faz posteriormente, determinado por Flávio
, conforme se observa às fls. 449. (...). Observa-se ainda, que também estava em contato direto com Meire e Corvo, conforme
conversa interceptada em 30 de dezembro de 2011, onde Marcos fala para ‘Binho’ que Meire pediu para dizer para ‘Corvo’ mandar o dinheiro dela
(fls. 459). (...). Verifica-se que juntamente com o réu Cosmo Porfírio, vulgo ‘Barata’ praticavam vários crimes, assim como Meire,
Eliezio
e outros, tudo dentro de um esquema organizado, que envolvia grandioso número de pessoas. (...). Como ficou demonstrado nas chamadas interceptadas, ANDERSON e ANDREIA, mantiveram constante contato com COSMO PORFÍRIO, ‘o BARATA’, MEIRE,
CORVO
, LINDOMAR, entre outras pessoas. (...).
No tocante a autoria imputada aos apelantes
Meire Ferreira Pereira,
Eliézio Ferreira de França
e Cosmo Porfírio de Souza,
emerge do alhures transcrito que a autoria encontra-se demonstrada
. (...). Já o apelante
Eliezio Ferreira de França, em juízo negou a prática delitiva
. (...). Por outro lado,
Meire tentou ajudar seu marido Eliezio, alegando que ele não tem o apelido de ‘Corvo’, porém, tal fato já foi comprovado uma vez que o terminal telefônico interceptado está registrado em seu nome e CPF/MF
. Ainda, o relatório final de análise n° 043/NI/DR/CÁCERES/2012 (fls. 445 a 504),
verificam-se várias ligações de Meire, que utilizava o terminal telefônico número 65 9667-5277 para entrar em contato com outros integrantes do grupo criminoso, combinando ações delituosas
.
Meire participou da associação para o tráfico e integrava a quadrilha comandada por Flávio com o fim de praticarem outros ilícitos, conforme se verifica de suas conversas interceptadas
. Como alhures apontado, em 01 de janeiro de 2012,
Flávio liga para Meire e pede para ela levar a moto para Marcos no lugar combinado, que ele irá resgatar Eliezio
(fls. 448).
Extrai-se da conversa do dia 09 de fevereiro de 2012, o vínculo do casal Meire e Eliezio, vulgo ‘Corvo’ com “Barata”, tendo inclusive este ido buscar ‘Corvo’ no CISC a pedido de Meire
(fls. 473),
bem como a conversa do dia 07 de março de 2012, onde ‘Barata’ liga querendo saber que dia ‘Corvo’ vai para lá, se referindo à Bolívia
(fls. 475). Depois em 11 de fevereiro de 2012, Meire liga para Anderson querendo saber sobre a venda de um ferro (arma de fogo), sendo lhe informado o valor de dois mil (fls. 474), mais tarde Anderson liga querendo saber o que foi resolvido, se irá ficar com a arma e Meire diz que o cara achou muito grande, então Anderson diz que no dia seguinte vai chegar uma nove (nove milímetros)e vale dois mil também e ela responde que irá falar com o cara (fls. 475).
Por sua vez, Eliezio, vulgo ‘Corvo’, tinha atividade intensa nas operações criminosas, participava dos roubos de veículos automotores, transportando-os para a Bolívia, trocando-os por droga, bem como, na venda desta, inclusive contava com a ajuda e auxílio de sua esposa Meire Ferreira Pereira
. Verifica-se que
na data de 08 de fevereiro de 2012, em conversa com Homem Não Identificado, ‘Corvo’ diz que comprou uma moto Lander, porém, no sábado deu um B.O. e teve que abandonar a moto
(fls. 472), e
ao averiguar tal fato foi descoberto que realmente esta motocicleta foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal quando o condutor ao perceber que seria abordado abandonou a motocicleta fugindo em meio á vegetação e levando uma mochila, o que se pode confirmar pelo Boletim de Ocorrência (fls. 411 a 413) e documentos de fls. 414 a 425
.
Eliezio e sua amásia Meire, viviam basicamente da venda de entorpecentes
, como pode se observar dos
vários processos que respondem por tráfico
, sendo cúmplices e comparsas, conforme se pode observar na conversa interceptada de ‘Corvo’ e HNI, onde é citado o nome de Meire.
Confirmando sua atuação delituosa relacionada ao tráfico, bem como, a sua participação na quadrilha liderada por Flávio, tem-se as interceptações constantes no relatório final de análise n° 043/NI/DR/CÁCERES/2012, realizadas no dia 09.03.2012, onde em conversa com HNI, este pergunta se ‘Corvo’ não busca três real (três quilos) para ele em San Inácio, tendo respondido que podia ser
(fl. 467), depois, na data de
12 de março de 2013, ‘Corvo’ liga para HNI e pergunta como vai fazer para pegar a moto, tendo HNI dito que é para ele dar trezentos reais naquele dinheiro e trezentos reais para ele e a menina voltarem de ônibus, ainda, que tem uma moto 150 novinha para lhe vender por quinhentão (quinhentos gramas
), mas que depois eles acertam isso e que já ia mandar o guri descer a moto (fl. 468); na data de
08 de fevereiro de 2012, ‘Corvo’ fala para HNI ir na casa dele que ele tá com um trem (droga) bom, da boa mesmo e que vai esperar, depois HNI liga querendo saber de quantos (peso) que e o cheque (droga) e ‘Corvo’ diz que é de quinhentos real (quinhentos gramas), da boa e inteira (barra)
(fls. 469).
Assim, restou comprovada a autoria
de Cosmo Porfírio de Sousa,
Eliézio Ferreira de França
, Meire Ferreira Pereira, Anderson de Barros Miranda, Alfredo Miranda, Erivaldo Aparecido Silva Minare, Marcos Agostinho Moura e Flávio Aparecido Martins Gonçalves
não havendo em que se falar em absolvição por insuficiência probatória
. (...)”.
(ID 130050167 - Pág. 8/29) – Grifei.

A partir da simples leitura do pronunciamento judicial, infere-se que a questão pertinente à alegada falta de provas
foi minuciosamente perscrutada e explicitamente rechaçada pela Câmara julgadora
, a qual, mediante amplo cotejo do arcabouço probatório, concluiu que o
conteúdo captado pelas interceptações telefônicas judicialmente deferidas é pródigo ao demonstrar que o revisionando era altamente ativo no ramo operacional do grupo infrator
:
seja participando dos roubos a veículos automotores e os transportando para a Bolívia a fim de trocá-los por drogas ilícitas, seja na posterior revenda desses entorpecentes
, desiderato no qual contava inclusive com o auxílio de sua esposa,
Meire Ferreira Pereira
.

Por apego à clareza, saliente-se que, por se tratar de
prova cautelar e não repetível
, submetida ao
contraditório diferido ou postergado
, o teor dos diálogos comprometedores interceptados, assim como os relatórios policiais nos quais as interações foram reduzidas a termo, inserem-se na
ressalva prevista na parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
e, portanto,
prestam-se plenamente a especar o édito condenatório
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...). V. O legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em elementos de informação produzidos no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do CPP.
VI. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial
, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo.
Ficam ressalvadas, no entanto, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. As interceptações telefônicas enquadram-se na exceção legal que autoriza o juiz a condenar com base em elementos informativos colhidos na investigação
. VII. Na hipótese dos autos, existiu o contraditório diferido, também chamado de postergado, único possível de ser realizado quando se trata de interceptação telefônica. Com efeito, o exercício do contraditório sobre os elementos de informação obtidos em razão de interceptação telefônica judicialmente autorizada é diferido para a ação penal porventura deflagrada, já que a sua natureza não é compatível com o prévio conhecimento do agente que é alvo da medida”.
(HC n. 408.756/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022.) – Destaquei.

Idêntico é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça estadual:

“Os elementos de convicção
obtidos com o fenômeno da serendipidade,
quando não repetíveis em juízo, como no caso dos diálogos telefônicos legitimamente interceptados, possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação
, conforme entendimento das Cortes Superiores e
nos termos do artigo 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal”
.
(N.U 0005898-02.2011.8.11.0042, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – Grifei.

Portanto, considerando que o aresto rescindendo já enfrentou e refutou a tese defensiva repetida nesta ação revisional, e à míngua de fatos ou elementos novos que deem azo ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, é forçoso reconhecer que resta de todo
inviável dar seguimento ao pedido rescisório
.

Mesmo porque, como se sabe, para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP,
não basta que a sentença seja contrária às evidências dos autos à luz da interpretação probatória ou da análise subjetiva feita pela parte
,
devendo o veredicto condenatório ser
objetiva
e
flagrantemente
divorciado de todos os elementos cognitivos amealhados no caderno processual
, sob pena de subverter a
excepcionalidade da revisão criminal
e de convertê-la em uma
“segunda apelação”
, voltada à mera rediscussão dos fatos e provas já submetidos ao crivo do colegiado competente e natural para julgar a causa.

É como vem decidindo esta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A
revisão criminal não se presta a provocar nova avaliação da prova produzida durante a instrução da causa
, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz.
A decisão somente se desnuda contrária à evidência dos autos se divorciada de todas as provas que compõe o acervo
”.
(RvC 141498/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016)
–
Grifei.

Também assim orienta o excelso Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 621, INCISO I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ORDEM DENEGADA. I -
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
,
pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas
. II - Nesse sentido,
este ‘Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’
(...) Ordem denegada”.
(STJ – HC 464.843/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018) – Grifei.

Além disso, é sabidamente indispensável que eventuais provas

da falsidade dos elementos (depoimentos, exames ou documentos) em que se fundam a condenação
tenham sido obtidas em sede de cautelar de justificação ou por intermédio de outra medida judicial

adequada para a produção desse novo elemento de convicção [
v.g.
., ação declaratória de falsidade], porque não há fase instrutória no âmbito da ação revisional, e tal providência, por óbvio, deve ser implementada à luz do devido contraditório.

No entanto,

deste encargo o revisionando não se desincumbiu
, limitando-se a bradar novamente o mesmo estribilho, com base em provas já cotejadas, de que os elementos cognitivos produzidos na ação penal não seriam bastantes para implicá-lo nos ilícitos.

Destarte, considerando que o caso em apreço
tampouco se amolda às hipóteses previstas no art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal
, porquanto não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III),
mostra-se de rigor a extinção da revisional, sem resolução do mérito
.

A respeito da matéria, colho os judiciosos precedentes do TJMT:

“(...).
1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não se enquadra nas hipóteses de cabimento descritas no art. 621, II e III da Lei Adjetiva Penal, uma vez que não restou configurada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III),

pois as supostas ‘evidências’ acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente
”. (RvC 1916/2016, DR. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016). Destaquei.

“
Considerando que o pleito formulado pelo requerente não preenche os requisitos elencados no art. 621 do CPP,

constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate
da pena mais adequada ao caso,
sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente apreciados nas vias recursais ordinárias. Ação revisional extinta sem resolução do mérito
”.
(TJMT – RvC 104034/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, publicado no DJE 22/01/2016) – Destaquei.

Em suma, a revisão criminal objetiva excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, ao passo que
a pretensão deduzida na petição exordial não se enquadra nas hipóteses de cabimento elencadas pelo art. 621 do CPP
, cingindo-se o pleito no mero reexame do conjunto probatório já contemplado na via recursal ordinária, quando do julgamento da apelação anteriormente manejada pelo revisionando.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
acolho a preliminar
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça
e, com fulcro no
art. 3.o do Código de Processo Penal c/c art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

a presente revisão criminal

ajuizada por
ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-REVISOR

Trata-se de revisão criminal interposta por Eliezio Ferreira de França, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando rescindir a condenação proveniente da ação penal n. 0004701-23.2011.8.11.0006, na qual foi condenado a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação para o tráfico e associação criminosa armada).

O pedido ampara-se nos seguintes argumentos: 1) “
os policiais ouvidos em juízo não trouxeram aos autos elementos de convicção suficientes a embasar o édito condenatório, uma vez que não foram encontrados quaisquer elementos que indicassem o comércio de entorpecentes por parte do recorrente
” (sic); 2) “
não foram inquiridas pessoas que já adquiriram drogas com o recorrente ou mesmo que já tenham visto qualquer atitude que levasse a crer que ele estaria comercializando entorpecentes
” (sic); 3) “
as provas produzidas no feito se encontram restritas ao campo da presunção, da incerteza, da obscuridade, sem força vinculante capaz de ensejar o pleito condenatório, estando desprovidas de firmeza essencial para esse fim
” (sic); 4) “
há que se aplicar o princípio do “in dubio pro reo”, eis que não houve prova robusta de autoria e materialidade, não houve certeza da existência do delito ou de qualquer participação do réu, ainda a prova que exclusivamente testemunhal, apresentaram inconsistências graves entre si, e entre a fase inquisitorial e judicial
” (sic); 5)
“não há nos autos qualquer informação de que Eliezio Ferreira de Franca realizava algum tipo de venda de drogas, ou de que obteve algum lucro com o manuseio de drogas
” (sic); 6) “
não foram encontradas substâncias entorpecentes com o recorrente, tampouco apetrechos indicando a prática da traficância, tais como: balança de precisão, plásticos utilizados para embalagem, ou qualquer outro instrumento indicativo do comércio ilícito de drogas
” (sic); 7) “
o recorrente, quando de seu interrogatório na fase judicial, não confirmou as acusações trazidas na denúncia, bem como, explicou com detalhes os fatos que levam a sua absolvição
” (sic) (Id. 128867666 - pág. 1-12).

No caso
sub examine
, a investigação teve início com a apreensão de uma caminhonete Toyota Hillux, que foi deixada na concessória Canopus, na cidade de Cáceres, para instalar o tanque de combustível que estava em sua carroceria.

Durante a manutenção foi constatado que, dentro do tanque, “havia dois ou três blocos enrolados com fita isolante”, aparentando ser droga.

A partir daí a polícia foi acionada e várias diligências realizadas.

Como se apurou, o veículo “era proveniente de golpe financeiro no Estado do Maranhão” e a pessoa que o deixou na concessionária não foi identificada (Id. 130043670 - pág. 196).

No entanto, a investigação demonstrou que um grupo de pessoas atuava de forma organizada e “
fornecia armas para a prática de roubo de veículos automotores em Cáceres, sendo que recebiam motos e posteriormente as levavam para a Bolívia, trazendo, por vezes, drogas de lá; ainda vinham a pé do país vizinho, por trilha e em locais pré-definidos, onde encontravam alimentos e água deixados por outros integrantes da quadrilha
” (Id. 130043670 - pág. 196).

Além das testemunhas ouvidas na instrução processual, as interceptações telefônicas autorizadas – “Operação Boca Nervosa” – comprovaram as práticas delitivas.

De fato, as provas nas quais se amparou a condenação do requerente foram esmiuçadas na sentença condenatória,
verbis
:

Em Juízo negou a prática dos delitos que lhe são irrogados [...].

Entretanto, contrariando suas declarações, principalmente de que seu apelido não é "Corvo", tem-se as degravações constantes no relatório final de análise n° 043/NI/DR/CACERES/2012, acostado às fls. 445/504, onde foi interceptado o terminal de número 65-9658-0482, cadastrado em seu nome: Eliezio Ferreira de França, que ao ser analisado em conjunto com as demais provas constantes nos autos aponta para sua associação para o tráfico e participação na quadrilha ou bando comandada por Flávio para praticar outros delitos, com unidade de desígnios e ajuste prévio.

Eliezio, vulgo "Corvo", tinha atividade intensa nas operações criminosas, participava dos roubos de veículos automotores, transportando-os para a Bolívia, trocando-os por droga, bem como, na venda desta, inclusive contava com a ajuda e auxílio de sua esposa Meire Ferreira Pereira.

Comprovando tais fatos, verifica-se que na data de 08.02.2012, em conversa com HNI, "Corvo" diz que comprou uma moto Lander, porém, no sábado deu um B.O. e teve que abandonar a moto (fl. 472), e ao averiguar tal fato foi descoberto que realmente esta motocicleta foi apreendida pela PRF quando o condutor ("Corvo") ao perceber que seria abordado abandonou a motocicleta fugindo em meio à vegetação e levando uma mochila, o que se pode confirmar pelo B.O. acostado às fls. 411/413 e documentos de fls. 414/425.

Eliezio e sua amásia Meire, viviam basicamente da venda de entorpecentes, como pode se observar dos vários processos que respondem por tráfico, sendo cúmplices e comparsas, conforme se pode observar na conversa interceptada de "Corvo" e HNI, onde é citado o nome de Meire.

Confirmando sua atuação delituosa relacionada ao tráfico, bem como, a sua participação no bando ou quadrilha comandada por Flávio, tem-se as interceptações constantes no relatório final de análise n° 043/NI/DR/CACERES/2012, realizadas no dia 09.03.2012, onde em conversa com HNI, este pergunta se "Corvo" não busca três real (três quilos) para ele em San Inácio, tendo respondido que podia ser (fl. 467); depois, na data de 12.03.2013, "Corvo" liga para HNI e pergunta como vai fazer para pegar a moto, tendo HNI dito que é para ele dar trezentos reais naquele dinheiro e trezentos reais para ele e a menina voltarem de ônibus, ainda, que tem uma moto 150 novinha para lhe vender por quinhentão (quinhentos gramas), mas que depois eles acertam isso e que já ia mandar o guri descer a moto (fl. 468); na data de 08.02.2012, "Corvo" fala para HNI ir na casa dele que ele tá com um trem (droga) bom, da boa mesmo e que vai esperar, depois HNI liga querendo saber de quantos (peso) que é o cheque (droga) e "Corvo" diz que é de quinhentos real (quinhentos gramas), da boa e inteira (barra) (fl. 469).

Outrossim, "Corvo" sempre está nas demais conversas interceptadas de Flávio, Meire, Marcos e outros.

Assim, restou comprovada a autoria de Eliezio Ferreira de Pança na prática dos delitos de associação para o tráfico, bem como, sua integração na quadrilha ou bando para o fim de praticar outros delitos roubos, comercialização de bens de origem ilícita, drogas, receptação, entre outros, em conjunto com os seus comparsas, previamente ajustados e em unidade de desígnios [...]
(Id. 130043670 - Pág. 210-211).

A participação de Eliezio na prática dos crimes também foi exaustivamente analisada pela Primeira Câmara Criminal, no julgamento da Apelação n. 53170/2014, de relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro, que concluiu pela improcedência da tese absolutória, conforme registra a ementa transcrita:

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ART.35, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA – TRANSNACIONALIDADE DO CRIME – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – PRETENSÃO JÁ ANALISADA POR ESSA EGRÉGIA CORTE – HC 128.484/2014 – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS – HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS – VÍNCULO ENTRE OS APELANTES DEMONSTRADOS – PRÁTICA DE VÁRIOS DELITOS NA REGIÃO – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUSNTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME RECORTADAS – ANTECEDENTES – FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA – PENA READEQUADA, PORÉM FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos do art. 70 da Lei n. 11.343/2006, quando demonstrada a transnacionalidade dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, a competência para o processamento e julgamento do feito é da Justiça Federal.

Todavia, o que se vislumbra da leitura dos documentos que instruem o presente feito é que inexiste qualquer elemento apto a confirmar a eventual origem estrangeira da droga, restando ausente a demonstração da transnacionalidade do delito.

A realização da interceptação telefônica, além de se encontrar dentro da legalidade, era imprescindível para a cabal apuração dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, em especial para a obtenção de prova a respeito da estabilidade e permanência do vínculo associativo existente entre os acusados. Igualmente, a matéria já foi analisada por essa Egrégia Primeira Câmara Criminal no habeas corpus no 128.484/2012, impetrado em favor de Meire Ferreira Perreira e Eliezio Ferreira de França, que à unanimidade foi denegada.

Incabível acolher os pleitos absolutórios, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de associação para o tráfico de drogas e associação criminosa, cabendo ressaltar que o depoimento dos policiais, na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime desse jaez, bem como das interceptações telefônicas
.

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, do Código Penal, devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito.

A condenação com trânsito em julgado é fundamento idôneo para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes”
. (Id. 130050166 - pág. 32-34)

Quanto à participação do requerente nas empreitadas criminosas, o voto condutor consignou:

[...]

No tocante a autoria imputada aos apelantes Meire Ferreira Pereira,
Eliézio
Ferreira de França e Cosmo Porfirio de Souza, emerge do alhures transcrito que a autoria encontra-se demonstrada.

[...]

Por outro lado, Meire tentou ajudar seu marido Eliezio,
alegando que ele não tem o apelido de "Corvo", porém, tal fato já foi comprovado uma vez que o terminal telefônico interceptado está registrado em seu nome e CPF/MF
.

[...]

Extrai-se da conversa do dia 09 de fevereiro de 2012, o vínculo do casal Meire e Eliezio, vulgo "Corvo" com "Barata", tendo inclusive este ido buscar "Corvo" no CISC a pedido de Meire (fls. 473), bem como a conversa do dia 07 de março de 2012, onde "Barata" liga querendo saber que dia "Corvo" vai para lá, se referindo Bolívia (fls. 475).

[...]

Por sua vez,
Eliezio, vulgo "Corvo
", tinha atividade intensa nas operações criminosas, participava dos roubos de veículos automotores, transportando-os para a Bolivia, trocando-os por droga, bem como, na venda desta, inclusive contava com a ajuda e auxílio de sua esposa Meire Ferreira Pereira.

[...]

Verifica-se que na data de 08 de fevereiro de 2012, em conversa com Homem Não Identificado,
"
Corvo
" diz que comprou uma moto Lander, porém, no sábado deu um B.O. e teve que abandonar a moto (fls. 472), e ao averiguar tal fato foi descoberto que realmente esta motocicleta foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal quando o condutor ao perceber que seria abordado abandonou a motocicleta fugindo em meio á vegetação e levando uma mochila, o que se pode confirmar pelo Boletim de Ocorrência (fls. 411 a 413) e documentos de fls. 414 a 425.

Eliezio e sua amásia Meire, viviam basicamente da venda de entorpecentes, como pode se observar dos vários processos que respondem por tráfico, sendo cúmplices c comparsas, conforme se pode observai na conversa interceptada de
"
Corvo
" e FINI, onde é citado o nome de Meire.

[...]

Confirmando sua atuação delituosa relacionada ao tráfico, bem como, a sua participação na quadrilha liderada por Flávio, tem-se as interceptações constantes no relatório final de análise n° 043/NI/DR/CÁCERES/2012, realizadas no dia 09.03.2012, onde em conversa com HNI, este pergunta se "Corvo" não busca três real (três quilos) para ele em San Inácio, tendo respondido que podia ser (fl. 467), depois, na data de 12 de março de 2013, "
Corvo
" liga para HNI e pergunta como vai fazer para pegar a moto, tendo HNI dito que é para ele dar trezentos reais naquele dinheiro e trezentos reais para ele e a menina voltarem de ônibus, ainda, que tem uma moto 150 novinha para lhe vender por quinhentão (quinhentos gramas), mas que depois eles acertam isso e que já ia mandar o guri descer a moto (fl. 468); na data de 08 de fevereiro de 2012, "Corvo" fala para HNI ir na casa dele que ele tá com um trem (droga) bom, da boa mesmo e que vai esperar, depois HNI liga querendo saber de quantos (peso) que o cheque (droga) e "
Corvo
" diz que é de quinhentos real (quinhentos gramas), da boa e inteira (barra) (fls. 469). [...]
(Id. 130050166 - pág. 32 a 130050168 - pág. 28).

Além disso, expôs várias situações relacionadas a outros réus, em que restou provada a participação ou o envolvimento de ‘Corvo’:

[...]

Em meio às chamadas interceptadas, no dia 1o de janeiro de 2012
foi verificado que o apelante Flávio, por meio do terminal 65 9957-0481,
organizou o resgate de
Eliezio
, marido de Meire, no local denominado Lagoa, região localizada após a Polícia Rodoviária Federal
comprovando a existência de vínculo entre Marcos, Flávio, Meire e Eliezio
(fls. 448).

Com relação ao resgate de Eliezio, consta que Flávio ligou e pediu para Meire levar a moto para Marcos no lugar combinado (fl. 448) e depois ligou para Marcos informando que Meire estava indo levar a motor e que era para ele ir buscar o Eliezio
(fl. 449).

Em 19 de janeiro de 2012, o apelante Flávio falou para Marcos acerca da rota para levarem veículos automotores para o ‘sítio’, se referindo à Bolívia, descobrindo-se que estavam levando motocicletas de origem ilícita para lá (...)
para entrarem em seguida ao País vizinho e uma vez lá dentro, os veículos automotores eram trocados por droga
(fls. 452).

[...].

São
inúmeras as conversas em que se revelam as negociações para o cometimento de delitos em conjunto com seus comparsas. Dentre os delitos perpetrados pode-se citar furtos, roubos, adulteração de sinal característico de veículo automotor, receptação e outros. Isso é evidente nas conversas interceptadas
.

Insta salientar que
pelo teor das conversas fica claro que os acusados tinham unidade de desígnios e trabalhavam em conjunção de esforços nessa máquina criminosa que atuava nessa região de fronteira que compreende Cáceres e outros municípios utilizados como rotas de escoamento de veículos de origem ilícita e de entrada de entorpecentes que abasteciam essa região
.

[...].

Emerge do relatório final de análise n° 043/NI/DR/CÁCERES/2012 (fls. 445 a 504),
conversa entre Marcos e Meire
, em 30 de dezembro de 2011, onde
esta diz que achava que ele estivesse com os guris, se referindo à ‘
Corvo’
e outros
; na ocasião Marcos diz que não
arrumou nada, se referindo à moto, para descer para lá, se referindo à Bolívia. Marcos diz à Meire que ‘
Corvo
’ ligou e que estão bem, esperando dar o horário e que ia levar uns negócios (alimentos e água) para eles, mas que ‘Binho’ iria
.

Nota-se que
os acusados após efetuarem a ‘travessia’ dos veículos automotores para o País vizinho, por vezes traziam droga, retornando então a pé por trilhas já conhecidas, tendo lugares pré-definidos onde esperavam por água e comida trazidos por membros do grupo
.

Consta ainda,
conversa entre Marcos e Meire (fls. 457) em 01 de janeiro de 2012, onde esta fala que ‘
Corvo’
não estava no lugar (combinado)
e ‘Boquinha’ voltou, Marcos diz que ele não rodou (preso), logo após,
‘
Corvo’
liga para este pedindo para ir buscá-lo, o que faz posteriormente, determinado por Flávio
, conforme se observa às fls. 449.

[...]

Observa-se ainda, que também estava em contato direto com Meire e Corvo, conforme
conversa interceptada em 30 de dezembro de 2011, onde Marcos fala para ‘Binho’ que Meire pediu para dizer para ‘Corvo’ mandar o dinheiro dela
(fls. 459).

[...]

. Verifica-se que juntamente com o réu Cosmo Porfírio, vulgo ‘Barata’ praticavam vários crimes, assim como Meire,
Eliezio
e outros, tudo dentro de um esquema organizado, que envolvia grandioso número de pessoas.

[...]

Como ficou demonstrado nas chamadas interceptadas, ANDERSON e ANDREIA, mantiveram constante contato com COSMO PORFÍRIO, ‘o BARATA’, MEIRE,
CORVO
, LINDOMAR, entre outras pessoas. [...]
(Id. 130050166 - pág. 32 a 130050168 - pág. 28).

Apesar de rechaçar o pedido de absolvição, o apelo interposto pelo requerente foi
parcialmente provido
, “
para readequar as penas impostas quanto ao delito de associação para o tráfico para 04 (quatro) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Para o delito de Quadrilha ou bando (Associação Criminosa) para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, chegando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
em regime inicial de cumprimento da pena no fechado, nos termos do artigo 33, § 3° do Código Penal”
(Id. 130050168 - pág. 26).

A par dos fundamentos invocados na exordial, certo é que o requerente não demonstrou que a decisão rescindenda contraria as provas dos autos.

O que se observa no presente caso é a nítida intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas no primeiro e no segundo grau de jurisdição, o que não é compatível com as hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autoriza a revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observa:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
(
Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. pág. 80/81) (sem destaque no origina).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7a Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

E não destoa a jurisprudência:

[...] O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

[...]
O art. 621 do Código de Processo Penal reza que a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se porventura fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, sob pena de não conhecimento. A revisão criminal não comporta reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória e ratificada pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação. Revisão criminal não conhecida. (
TJ/MT, REVISÃO CRIMINAL No 1004038-31.2018.8.11.0000. REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

À vista do exposto, acompanho o eminente Relator e julgo extinta a revisão criminal, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022